Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-43.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004731-43.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARACOL COM DE PECAS E MOTORES LTDA - ME - CNPJ: 03.147.758/0001-45 (JUIZO RECORRENTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Gestão Fazendária (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARACOL COM DE PECAS E MOTORES LTDA - ME - CNPJ: 03.147.758/0001-45 (RECORRIDO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade ratificou a sentença

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – IMÓVEL DESAPROPRIADO – COBRANÇA DE IPTU – INDEVIDA – DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE EXPROPRIANTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Desde a data da imissão na posse, ainda que provisória, os frutos e encargos passam a ser de responsabilidade da entidade expropriante.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004731-43.2017.8.11.0002 impetrado pela empresa
Caracol Comércio de Peças e Motores LTDA
contra ato contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande
, homologou o reconhecimento jurídico da procedência do pedido do autor, nos termos do art. 487, III, “
a
”, do CPC, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Não houve condenação do impetrado em custas e honorários advocatícios, dada a natureza constitucional da ação, respeitando-se o disposto nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (Id. 3231610, fl.02).

Sem recurso voluntário, os autos vieram para reexame por obrigatoriedade do disposto no art. art.
14, § 1o da lei 12.016/2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ratificação da sentença (Id. 4888468).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020